Tribunal: STJ
Processo: 1049127-80.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795674 - SP (2024
/0420341-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ALDO SENA MACEDO E SILVA
EMBARGANTE
: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AGRAVANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 83e46850-39fb-4e54-a4d4-c04382711019

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 83e46850-39fb-4e54-a4d4-c04382711019

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795674 - SP (2024
/0420341-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ALDO SENA MACEDO E SILVA
EMBARGANTE
: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AGRAVANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por ALDO SENA MACEDO E SILVA E OUTRO, contra o
acórdão de fls. 727-729, e-STJ, de relatoria deste signatário, que negou provimento ao
agravo interno dos ora embargantes.
O aresto em questão está assim ementado (fl. 727, e-STJ):
Documento eletrônico VDA50254583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:39
Código de Controle do Documento: 16599657-8b0a-4817-acd3-d2e152fed3e7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AGRAVANTES. 1. A indicação
genérica de ofensa ao artigo 1022 do CPC, sem precisar, contudo, quais foram
os pontos omissos da decisão impugnada, tampouco a forma pela qual o
dispositivo fora violado, atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Os
argumentos deduzidos no apelo extremo encontram-se2. dissociados do que
fora decidido pela Corte Estadual, caracterizando a deficiência na
fundamentação do recurso, a impedir a exata compreensão da controvérsia,
incidindo o óbice da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido.
Inconformados, os insurgentes opõem embargos de declaração (fls. 737-
744, e-STJ), aduzindo:
omissão no julgado, pois teria apontado as razões para
i)
ofensa ao artigo 1022 do CPC;
contradição na aplicação da Súmula 284/STF,
ii)
especialmente no que tange ao indeferimento da assistência judiciária gratuita e à
necessidade de intimação prévia para comprovação de hipossuficiência, com base no
artigo 98 do CPC, e iii) obscuridade, ao não ser explicitado os motivo para a aplicação
do citado óbice sumular.
Foi apresentada impugnação (fls. 748-749, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que as partes embargantes não
demonstram a existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso
nítido caráter infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes. Nesse sentido, precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do
NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
2. Os embargos de declaração não se prestam à
caráter infringente.
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Inexistindo a
alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/05/2016
18/05/2016
Documento eletrônico VDA50254583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:39
Código de Controle do Documento: 16599657-8b0a-4817-acd3-d2e152fed3e7

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
fundamentou sua conclusão
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
07/06/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Rejeitam-se os embargos declaratórios
quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
1.022 do CPC/2015.
AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/05/2016
24/05/2016
No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 727-729, e-STJ).
Consoante assentado, afastou-se a afronta ao artigo 1022 do CPC,
porquanto nas razões do recurso especial (fls. 591-599, e-STJ), as partes recorrentes
limitaram-se a apontar a existência de omissões genéricas em relação aos artigos
indicados sobre os quais o Tribunal local deveria ter se pronunciado, sem indicar,
contudo, quais foram os pontos omissos da decisão, tampouco a forma pela qual o
dispositivo fora violado, por isso a incidência da Súmula 284 do STF.
Ademais, não se verifica omissão ou contradição no tocante à aplicação da
Súmula 284/STF em relação à alegação de ofensa ao artigo 98 do CPC. Os
embargantes aduzem que não teriam sido intimados para comprovar a insuficiência de
recursos a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ocorre
que, foi assentado pelo Tribunal de origem que "regularmente intimada a demonstrar
sua hipossuficiência financeira, (fls. 580 e 584), o que demonstra seu claro propósito
de ocultar, quedou-se inerte." (fl. 733, e-STJ).
Por isso, verificou-se que os argumentos deduzidos no apelo extremo
encontram-se dissociados do que fora decidido pela Corte Estadual, caracterizando a
deficiência na fundamentação do recurso, a impedir a exata compreensão da
controvérsia, fazendo incidir o teor da Súmula 284/STF, por analogia.
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/2015 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera
Documento eletrônico VDA50254583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:39
Código de Controle do Documento: 16599657-8b0a-4817-acd3-d2e152fed3e7

irresignação da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via
recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50254583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:39
Código de Controle do Documento: 16599657-8b0a-4817-acd3-d2e152fed3e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.795.674 / SP
Número Registro: 2024/0420341-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10370738220208260100
10491278020208260100
1049127802020826010050000
1049127802020826010050001 20240000120963 20240000225953
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDO SENA MACEDO E SILVA
AGRAVANTE : AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALDO SENA MACEDO E SILVA
EMBARGANTE : AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
Documento eletrônico VDA50543995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: 9b9794b8-036e-465d-b27d-ef576a5905ed

EMBARGADO : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:45
Código de Controle do Documento: 9b9794b8-036e-465d-b27d-ef576a5905ed